Tribunal: TJMT
Processo: 1087955-32.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1087955-32.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEOVANITO TIMOTEO DA SILVA - CPF: 044.280.441-51 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL. R ECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte reclamante contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de suspensão de descontos, restituição em dobro e indenização por danos morais, relativos a serviços e tarifas
alegadamente não contratados e indevidamente descontados de sua conta bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se os descontos realizados em conta bancária, referentes a serviços e tarifas, são legítimos sem a comprovação de contratação ou autorização do correntista; (
ii
) saber se a ausência de contratação ou autorização para os descontos gera o dever de restituição em dobro dos valores; e (
iii
) saber se os descontos indevidos em conta corrente configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os
descontos realizados em conta corrente para pagamento de dívidas ou serviços, inclusive recargas de celular, somente podem ocorrer mediante prévia autorização do correntista, conforme o art. 3o da Resolução do Banco Central no 3.695/2009. A instituição financeira não comprovou a autorização expressa para os descontos mensais, tornando-os indevidos.

4.
A realização de descontos indevidos na conta bancária da reclamante, sem contratação ou autorização, configura conduta contrária à boa-fé objetiva. Conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC e o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (
EAREsp
676.608/RS), a restituição dos valores deve ocorrer na forma dobrada.

5.
O desconto indevido em conta corrente caracteriza dano moral
in
re

ipsa
, que independe de prova do prejuízo, bastando a demonstração da conduta ilícita por parte da instituição financeira. Os documentos nos autos comprovam os descontos indevidos, sendo suficiente para configurar o dano moral.

6.
Não se vislumbra a ocorrência de litigância de má-fé, uma vez que não há prática dolosa de qualquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, nem caráter manifestamente infundado das alegações da parte reclamante ou dolo em obstar o trâmite processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: A realização de descontos em conta corrente sem prévia contratação ou autorização do consumidor, seja por tarifas bancárias, serviços ou dívidas, configura falha na prestação do serviço, ensejando a repetição do indébito em dobro e a caracterização de dano moral
in
re

ipsa
.

Dispositivos

relevantes

citados
: CDC, art. 6o, VIII
, e
art. 42,
parágrafo

único
;
Resolução
BACEN
no
3.695/2009, art. 3o; CC, art. 944; CPC, art. 80; Lei
no
9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 1.872.441/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 09/03/2022,
DJe
15/03/2022 (Tema 1085).

STJ,
EAREsp
676.608/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020,
DJe
30/03/2021.

STJ,
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023.

STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013.

STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017.

STJ,
AgInt
no
AREsp
703055/RS.

STJ,
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ.

STJ, Súmula no 43.

STJ, Súmula no 54.

STJ,
Súmula

no
362.

TJ-MT, RI: 10000881320228110052, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/09/2023,
Publicado
no DJE 18/09/2023.

Turma Recursal Cível, N.U 1002658-79.2023.8.11.0005, Rel. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, publicado no DJE 09/08/2024.

Turma

Recursal

Cível
, N.U 1009326-09.2022.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
28/02/2023,
publicado

no DJE
01/03/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1087955-32.2024.8.11.0001

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS - MT

Recorrente:
DEOVANITO TIMOTEO DA SILVA

Recorrido:
BANCO BRADESCO S.A
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

DEOVANITO TIMOTEO DA SILVA ajuizou reclamação em face de BANCO BRADESCO S.A. Noticiou que estão sendo realizado descontos em sua conta bancária
, referentes a serviços que
não contratou
,
com as seguintes denominações: “TAR 2 VIA CARTAO
DEBITO
2 VIA CARTAODEBITO”, “PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA CLARO
PRE PAGO
” e “PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA
PRE PAGO
”. Requereu a suspensão dos descontos indevidos, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
,
e concluiu que
:
a) a cobrança possui respaldo contratual com autorização; b) não há se falar em desconhecimento
d
a cobrança, que
é realizad
a há mais de 02 anos
; c) os débitos registrados de conta de telefone
e
cartão de crédito, são autorizados diretamente junto a
os respectivos
beneficiári
o
s
. Ao final, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustentando que:
a) a parte reclamada não apresentou contrato que legitimasse as cobranças contestadas nos autos; b)
as tarifas de pacotes e serviços são disciplinadas pela Resolução no 3919/2010 do Banco Central; c) restou ausente qualquer prova da contratação. Postulou a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Desconto em conta corrente.

Nos termos do art. 3o da Resolução do Banco Central no 3.695/2009, os descontos realizados em conta corrente, para pagamento de dívidas contraídas junto à instituição financeira ou perante terceiros, somente podem ocorrer mediante prévia autorização do correntista.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL DEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM – JUROS DE MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL – TERMO INICIAL – CITAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. Trata-se de Ação Anulatória De Débito Com Pedido De Tutela De Urgência E Restituição Em Dobro De Quantia Paga C.C. Reparação Por Danos Morais, na qual a parte Reclamante alega desconhecer o débito descrito como “PAGTO ELETRON COBRANCA PSERV”, que vem sendo descontado de sua conta corrente. 3. Sentença de procedência da ação. 4. A instituição financeira não comprovou nos autos a existência de autorização para a realização dos referidos descontos na conta bancária da parte Autora, ônus lhe incumbia, a teor do disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil. 5. Nos termos do artigo 14 do CDC, aliado ao entendimento firmado pelo STJ na Súmula 479, a instituição financeira responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa. 6. A falha na prestação do serviço aliada à tentativa frustrada de solução administrativa é suficiente para gerar dano moral in
re

ipsa
. (...) (N.U 1002658-79.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, publicado no DJE 09/08/2024)

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LANÇAMENTOS DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE NÃO AUTORIZADO E POR SERVIÇO DE SEGURO NÃO CONTRATADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço. Se a consumidora alega que não contratou seguro e tampouco que autorizou o desconto em sua conta corrente, onde recebe seu benefício previdenciário, tal fato configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos. (N.U 1009326-09.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 28/02/2023, publicado no DJE 01/03/2023)

Vale consignar que, de acordo com entendimento firmado pelo c. STJ, por meio da Sistemática de Recursos Repetitivos, são permitidos descontos em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo correntista, ainda que se trate de conta utilizada para recebimento de salários, não sendo cabível invocar, por analogia, o limite de 35% previsto na Lei no 10.820/2003, aplicável apenas aos descontos realizados diretamente em folha de pagamento:

(...) 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial provido. (STJ. Recurso Repetitivo. Tema 1085. REsp n. 1.872.441/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022,
DJe
de 15/3/2022)

Em igual sentido esta Turma Recursal já se manifestou, por meio de decisão de minha relatoria:

RECURSO INOMINADO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA DO FATO DE SE TRATAR DE CONTA SALÁRIO. INAPLICABILIDADE DOS LIMITES PREVISTOS NA LEI 10.820/2003. DESCONTO DEVIDAMENTE AUTORIZADO. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. ANÁLISE DOS DEMAIS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É possível a realização de descontos em conta corrente, desde que haja prévia autorização do correntista, sendo irrelevante se a conta é utilizada para recebimento de salário. O desconto pode ser realizado em qualquer percentual, pois não é aplicável, por analogia, o limite de 35% estabelecido na Lei 10.820/2003. (...) (N.U 1000594-49.2020.8.11.0087, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, publicado no DJE 27/02/2024).

Em análise do conjunto fático probatório disponível, observa-se que durante o ano de 2023 e 2024, a parte reclamada efetuou descontos mensais com a descrição “PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA CLARO
PRE PAGO
”, no valor total de R$ 1.120,00, e “PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA
PRE-PAGO
”, no valor total de R$ 1.012,00, (ID 290152396/ 290152397/PJe2) e que não há evidências de que ela possuía autorização expressa para efetuar referidas cobranças.

Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório quanto à autorização dos descontos pertence à instituição financeira, visto que deve ser proporcionada ao consumidor a facilitação da prova de seus direitos (art. 6o, VIII, CDC).

Ademais, a parte reclamada tem melhores condições técnicas de efetuar a prova, além de ser impossível à parte reclamante fazer prova de fato negativo (ausência de autorização).

Desse modo, pela insuficiência de provas, devem ser aplicadas as regras de hermenêutica, segundo as quais, nessas hipóteses, decide-se em desfavor da parte a quem incumbe o ônus probatório, no caso a parte reclamada.

Portanto, conclui-se que os descontos foram indevidos e caracterizam a conduta ilícita da parte reclamada.

Origem da dívida.

Os contratos devem respeitar o Princípio da Autonomia da Vontade, pois os negócios jurídicos são concebidos como o resultado da convergência das vontades livres dos pactuantes.

A liberdade contratual, no entanto, deve respeitar os limites da lei e da função social dos contratos.

Nesse sentido:

(...) IV - A liberalidade e a
autonomia da vontade
contratual conferida as partes, respeitados os limites da lei e da função social dos contratos, permite a formação de negócios jurídicos mistos, com formas contratuais típicas e atípicas, como o ajuste de "cláusula
constituti
" em escritura de dação em pagamento com previsão de retrovenda, como condição suspensiva. (STJ REsp 302.137/RJ, Rel. MIN. HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), QUARTA TURMA, julgado em 15/09/2009,
DJe
05/10/2009)

Desse modo, quanto ao valor da cobrança, as partes devem observar o que foi expressamente pactuado, os limites legais e a função social do contrato, não podendo acrescentar obrigações de forma unilateral.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. COBRANÇA SEM EMBASAMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO SUPOSTO REFINANCIAMENTO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. SIMPLES COBRANÇA INDEVIDA SEM INCLUSÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As partes de um contrato devem respeitar o que efetivamente foi pactuado (Princípio da Autonomia da Vontade), não podendo acrescentar obrigações de forma unilateral. A cobrança sem embasamento contratual, no caso, prova do refinanciamento, enseja conduta ilícita. (...) (TJ-MT - RI: 10000881320228110052, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2023)

Em exame do conjunto fático probatório, constata-se que a parte reclamada não apresentou o contrato celebrado com a parte reclamante, de maneira que não é possível verificar se a cobrança do serviço denominado “TAR 2 VIA CARTAO
DEBITO
2 VIA CARTÃO DÉBITO” possui respaldo contratual.

Nos termos do artigo 6o, inciso VIII do CDC, o consumidor tem direito à “
facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Diante disso e, considerando que a parte reclamada possui plenas condições de comprovar o teor do contrato pactuado, tenho como verossímeis as alegações da parte reclamante.

Além da verossimilhança, entendo que o consumidor é também hipossuficiente para comprovar o real teor do contrato firmado pois, na prática, é notório que muitas vezes a cópia do instrumento não lhe é fornecida.

Pela ausência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo-se que efetivamente houve
cobrança sem amparo contratual
, em desrespeito à autonomia da vontade.

Portanto, a cobrança é indevida e configura conduta ilícita.

Repetição de indébito.

Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Apesar da discussão acerca do real sentido da expressão "engano justificável", o STJ sinaliza que a restituição deve ocorrer em dobro, independentemente da comprovação de culpa do fornecedor, quando a hipótese configurar atitude contrária à boa-fé objetiva.

Nesse sentido:

(...) 1. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. (STJ
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023).

Em igual direção já se manifestou esta Turma Recursal:

(...) 6. Repetição de indébito. Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável. A restituição será em dobro sempre que a atividade do fornecedor for contrária à boa-fé objetiva. A cobrança de valores decorrentes de contrato inexistente configura atividade contrária à boa-fé objetiva, ensejando a restituição de forma dobrada (N.U 1025310-96.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, publicado no DJE 12/07/2024; N.U 1001384-49.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024), todavia, considerando que não houve recurso interposto pela parte reclamante, a repetição de indébito ocorrerá na forma simples, tal como fixado na sentença, em respeito ao princípio non reformatio in pejus. (...) (N.U 1009309-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/10/2024, publicado no DJE 21/10/2024)

Analisando o conjunto fático probatório disponível, verifica-se que, no presente caso, o desconto em conta corrente da quantia total de R$ 2.140,10 ocorreu indevidamente, visto que não houve contratação ou autorização do consumidor.

Em situações similares de desconto indevido na conta bancária, esta Turma Recursal tem decidido pelo direito à restituição dobrada:

RECURSO INOMINADO - BANCO -DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO LEGITIMADOR DA COBRANÇA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - AUSENTE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Inexistindo contrato autorizador das cobranças, é devida a restituição dos valores indevidamente cobrados, conforme determinado na sentença.2. Apesar de ter sido vítima de cobranças indevidas, o Autor não suportou situação ensejadora do dever de indenizar, mormente porque não houve tentativa de solução na esfera administrativa. 3. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1000606-25.2023.8.11.0098, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, publicado no DJE 09/08/2024)

Confiram-se também: N.U 1001260-76.2023.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, publicado no DJE 11/07/2024; N.U 1025310-96.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, publicado no DJE 12/07/2024.

Vale destacar, que a instituição bancária se valeu do poder de administração sobre a conta do consumidor para fazer indevidamente os referidos descontos, o que claramente configura atividade contrária à boa-fé objetiva.

Dessa forma, a restituição deve ser dobrada.

Dano moral. Desconto indevido em conta corrente.

Segundo a jurisprudência das Turmas Recursais, o desconto indevido em conta corrente caracteriza dano moral
in
re

ipsa
, que independe de prova, bastando a demonstração da conduta ilícita:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DESCONTOS INDEVIDOS CONTA CORRENTE - COBRANÇAS DENOMINADAS “TARIFA PACOTE DE SERVIÇO CESTA BÁSICA” - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO LEGITIMADOR DA COBRANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM MANTIDO - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do requerente, pois deixou de apresentar contrato legitimador das cobranças efetuadas na conta corrente do consumidor, as quais
o mesmo
desconhece. 2. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. 3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 4. Inexistindo contrato autorizador das cobranças, é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, conforme determinado na sentença. 5. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1001930-29.2023.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, publicado no DJE 21/03/2024).

No mesmo sentido, confiram-se: N.U 1056301-61.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024; N.U 1000531-79.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024; N.U 1001454-77.2023.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 09/04/2024; N.U 1071818-43.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 04/04/2024.

No caso concreto, o documento juntado no ID 290152396/ 290152397/PJe2 comprova os descontos indevidos feitos na conta bancária da parte reclamante em valores que somam R$ 2.140,10, o que é suficiente para configurar o dano moral, que é
in
re

ipsa
.

Portanto, é devida a indenização postulada.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Sopesando esses critérios, considerando as peculiaridades do caso concreto e visando satisfazer o caráter compensatório e desincentivar a repetição da conduta ilícita, arbitro a indenização em
R$ 4.000,00,
atentando para os precedentes das Turmas Recursais em casos similares.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais
em casos similares (N.U 1010337-11.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/10/2024, publicado no DJE 21/10/2024; N.U 1011167-08.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, publicado no DJE 22/08/2024; e N.U 1032581-65.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 24/05/2024).

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em exame dos autos, não se vislumbra a ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos,
o carátermanifestamenteinfundado das alegações da parte reclamanteou o seu dolo emobstaronormaltrâmite do processo.

Nesse sentido:

(...) 5. Litigância de má-fé. A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017). Não havendo nenhuma das hipóteses tipificadas e o intuito doloso, não há caracterização da litigância de má-fé. A alegação de que a parte reclamante pleiteou direito que sabia não existir não caracteriza litigância de má-fé. (...) 8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. (N.U 1033563-45.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, publicado no DJE 25/10/2024)

Por esta razão, não merece acolhimento o pleito de litigância de má-fé.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
parcial provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar parcialmente procedentes
os pedidos formulados na petição inicial, para:

a) condenar
a parte reclamada, ao pagamento, em favor da parte reclamante, da quantia de:

a.1) R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de
danos morais
, atualizada apenas pela Taxa Selic,
a partir da citação, por envolver
ilícito contratual
(Precedentes do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS), devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ)
, para não haver
bis in
iden
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ).

a.2) R$ 2.140,10 (dois mil cento e quarenta reais e dez centavos), a título de
repetição de indébito na forma dobrada
, atualizada apenas pelo IPCA desde o efetivo prejuízo até a citação e, depois deste marco, incidindo apenas a Taxa Selic (STJ Súmulas 43 e 54 e
AgInt
no
AREsp
n. 2.059.743/RJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025